Tribunal: TJDFT
Processo: 0767702-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767702-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a contradição apresentada nos autos, uma vez que a Defensoria Pública peticionado no ID 55058620 pedindo a extinção do feito, em razão da perda do objeto e informando o falecimento da parte autora, e agora interpondo recurso inominado com pedido de antecipação de tutela (ID 55058624), intime-se a Defensoria Pública para manifestação, no prazo de 10 dias, sobre o interesse no prosseguimento do feito. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA